Tribunal: STF
Processo: RE 89006
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
ARREMATAÇÃO. ARTIGO 1133, IV, DO CÓDIGO CIVIL APLICADO
ANTERIORMENTE AO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ILEGITIMIDADE, PARA RECORRER, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE NÃO
E PARTE NO FEITO, NEM ALEGA, COMPROVANDO-A, A CONDIÇÃO DE TERCEIRO
PREJUDICADO.
NÃO NEGA VIGENCIA AO ARTIGO 1133, IV, DO CÓDIGO CIVIL DECISÃO QUE,
CONJUGANDO ESSE DISPOSITIVO COM O ARTIGO 957 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939, ENTENDEU QUE NÃO OCORRIA O IMPEDIMENTO
PREVISTO NO PRIMEIRO DOS CITADOS ARTIGOS, PORQUANTO 'O COLETOR
ESTADUAL, COMO SIMPLES AUTORIDADE FAZENDARIA, EM EXERCÍCIO NA
LOCALIDADE EM QUE SE SITUA O IMÓVEL VENDIDO EM HASTA PÚBLICA E
QUE NENHUMA INTERFERENCIA TEVE NO PROCESSO, NÃO PODE SOFRER UMA
CONSEQUENCIA QUE A LEI NÃO CONTEM, PORQUE ESTA, EM SEU
ESPIRITO, PROIBIÇÃO ALGUMA LHE IMPÕE'. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.